Tribunal: STJ
Processo: 5010966-20.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214416 - SC (2025/0128260-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: I P DE O
ADVOGADO
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS
IMPROVIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. ESCUTA ESPECIALIZADA
E GRAVAÇÃO CLANDESTINA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE
APROFUNDADA DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50212070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a62088c6-b01e-4cea-ae55-c4f759b2f576

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214416 - SC (2025/0128260-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: I P DE O
ADVOGADO
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS
IMPROVIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. ESCUTA ESPECIALIZADA
E GRAVAÇÃO CLANDESTINA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE
APROFUNDADA DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I P DE O contra a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso em
, conforme esta
habeas corpus
ementa (fl. 333):
RECURSO EM
. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS EM
HABEAS CORPUS
CONTINUIDADE
DELITIVA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
RECONHECIMENTO DE NULIDADES. INEVIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER ACOLHIDO.
Recurso improvido.

Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para
que sejam reconhecidas nulidades e, por consequência, seja trancado o processo na
origem por ausência de suporte probatório mínimo válido.
Insiste na tese de nulidade absoluta da escuta especializada realizada pela
psicóloga Samara Bueno, devido à suspeição e impedimento, pois ela teria relação de
animosidade com o recorrente e amizade íntima com a genitora das vítimas.
Documento eletrônico VDA48705893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:54
Código de Controle do Documento: 73161feb-3aae-47ac-acc1-137a40be5684

Argumenta que a escuta foi o primeiro ato da investigação e influenciou todos os
demais elementos de prova, comprometendo a imparcialidade e a validade da
denúncia.
Além disso, o agravante sustenta a ilicitude do vídeo utilizado como prova,
obtido mediante coação e induzimento, o que viola o devido processo legal e os
direitos constitucionais.
Alega que a decisão monocrática se equivocou ao considerar essas
nulidades como meras irregularidades e ao postergar a análise da legalidade da prova
para a instrução processual.
Defende que a exclusão das provas viciadas é necessária para cessar o
constrangimento ilegal e que, sem elas, não há justa causa para a ação penal.
Não abri vista ao agravado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 333/336, a qual
confirmo.
Com efeito, é impossível o trancamento da ação penal objeto do
sem
writ
profunda análise probatória, providência que não tem espaço na via eleita.
É consabido que o trancamento da ação penal em
é medida
habeas corpus
excepcional, admitida apenas quando há demonstração clara de atipicidade da
conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios suficientes de autoria
ou materialidade. No caso, não se verificaram tais condições.
Como dito, eventuais nulidades no inquérito policial não geram vício à ação
penal, pois o inquérito é meramente informativo. Além disso, foi realizada nova escuta
especializada por psicóloga sem impedimentos, e houve depoimento especial em
incidente de produção antecipada de provas, antes da denúncia. Não há como afirmar
categoricamente que inexiste base para a acusação.
Quanto à nulidade do vídeo feito pelo menor, também apontado como
vítima, a matéria é controvertida e deve ser resolvida durante a instrução penal,
garantindo ampla defesa e contraditório. O reconhecimento prematuro de nulidade,
Documento eletrônico VDA48705893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:54
Código de Controle do Documento: 73161feb-3aae-47ac-acc1-137a40be5684

conforme o precedente citado na decisão agravada, poderia cercear a acusação,
impedindo o Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova na instrução
processual. Vale destacar que, no caso, o feito principal estava, até última consulta em
, já na fase de alegações finais.
2/7/2025
Bom, é uníssono o entendimento desta Casa de que o trancamento da ação
penal não pode ser utilizado para suprimir a análise probatória pelas instâncias
ordinárias, cabendo à instrução processual examinar os fatos de forma detalhada
(AgRg no RHC n. 206.099/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
3/12/2024
9/12/2024
ao agravo regimental.
Nego provimento

Documento eletrônico VDA48705893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:54
Código de Controle do Documento: 73161feb-3aae-47ac-acc1-137a40be5684

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 214.416 / SC
Número Registro: 2025/0128260-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
3142400133
50008614420248240056
50014191620248240056
50109662020258240000
50363996020248240000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I P DE O
ADVOGADO
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : I P DE O
ADVOGADO : WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 0369e9eb-e6f3-4083-b24a-806c6c4631f5

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 0369e9eb-e6f3-4083-b24a-806c6c4631f5